Tribunal: TJDFT
Processo: 0001171-20.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO MINISTERIAL. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA, QUE EXTINGUIU MEDIDA SOCIOEDUCATIVA FIXADA EM SENTENÇA ANTERIOR. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA RECENTE. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo o ato infracional sido praticado por um adolescente que, à data do fato, tinha 16 (dezesseis) anos e que completará 21 (vinte e um) anos em menos de um mês (04/07/2023) e ainda não foi localizado, e considerando, ainda, que a sentença foi proferida há quase 3 (três) anos, sendo inviável, portanto, a análise de um contexto atual, a fim de demonstrar a necessidade de medida socioeducativa, sobretudo porque inexistem notícias de que, nesse interregno, o agente tenha praticado nova infração penal, deve ser mantida a decisão que declarou extinta a medida socioeducativa, a teor do artigo 46, inciso V, da Lei no 12.594/12, c/c art. 485, VI, in fine, do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.